Tribunal: TJES
Processo: 0006722-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006722-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO MATHEUS PEREIRA COSTA e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, desclassificando a conduta originalmente imputada como tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da mesma lei).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, ou se prevalece a tese da posse de entorpecentes para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação pelo crime de tráfico exige prova clara e inequívoca quanto à destinação mercantil da substância, não sendo admissível a condenação fundada em presunções, conjecturas ou indícios isolados.

4. As contradições entre os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, especialmente quanto à dinâmica da entrada na residência e à localização dos objetos apreendidos, fragilizam a versão acusatória.

5. O objeto supostamente arremessado pela janela, que teria motivado a entrada no imóvel, não foi localizado, o que enfraquece o nexo causal entre a ação policial e os elementos probatórios posteriormente obtidos.

6. A defesa apresentou justificativas plausíveis quanto à origem dos objetos apreendidos, como o valor em dinheiro e as placas veiculares, sendo estas compatíveis com o uso pessoal ou pertencentes a terceiros, conforme comprovado nos autos.

7. A pequena quantidade de maconha e a quantidade de crack não são suficientes, por si sós, para evidenciar a traficância, especialmente diante da ausência de outros elementos característicos, como movimentação de usuários, embalagem fracionada ou confissão.

8. Aplicável o princípio do
in dubio pro reo
, pois não houve demonstração inequívoca da finalidade de tráfico, sendo a dúvida interpretada em favor do réu.

9. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal quando ausentes provas conclusivas de destinação comercial da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente, sendo inadmissível a condenação fundada apenas em presunções ou contradições probatórias; 2. Havendo dúvida razoável quanto à finalidade da posse da droga, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
e desclassificar a conduta para o delito de uso pessoal; 3. A existência de justificativas plausíveis para a posse de valores em espécie e outros objetos apreendidos, aliada à ausência de atos de comercialização ou outros indícios típicos da traficância, afasta a tipicidade do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; TJES, ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 08.04.2024; TJES, ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0006722-47.2021.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO: RODRIGO MATHEUS PEREIRA COSTA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 227/230, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e desclassificou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, condenando

RODRIGO MATHEUS PEREIRA COSTA
pela prática da conduta disposta no art. 28 da referida Lei.

Em suas razões (fls. 232/238), o apelante requer a reforma da sentença para que o Apelado seja condenado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, diante do robusto conjunto fático-probatório constante nos autos.

Contrarrazões (às fls. 255/278) pela manutenção da r. sentença.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, no id 14973938, pelo
provimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia (fls. 02/03-verso) que:

“(...) no dia 9 de abril de 2021, por volta das 08:00 h, na residência do ora Denunciado, na rua Seis, nº 48, 2º andar, Bairro da Penha, próximo “A Baiuca”, município de Vitória – ES, ele estava guardando drogas (haxixe e crack), celulares, balança de precisão, um rolo de plástico “film” petrechos relacionados ao tráfico de drogas, também foram encontrados no local a quantia de R$ 2.325,00 em espécie escondida dentro de um guarda-roupa, além de 2 cadernos e 1 caderneta com anotações, típicas do tráfico de drogas, 1 bilhete oriundo do presídio com orientação para o tráfico de drogas, 2 pares de placas veiculares (GLJ-8493 E HCG 9988), todos os objetos apreendidos e descritos no Auto de Apreensão de fls. 18.

Consta dos autos que, durante diligências realizadas pela Polícia Civil no bairro da Penha, com o objetivo de localizar o envolvidos em um ataque a uma operação policial, ocorrido no dia 06 de março de 2021, cuja as informações deram conta de que traficantes do Morro da Penha seriam os autores do ataque, sendo-lhes repassado o endereço do ora Denunciado como local de residência de um deles.

Segundo os autos, quando a viatura descaracterizada chegou ao local, verificaram se tratar da residência de um dos chefes do tráfico do Complexo da Penha, conhecido como “KINDER”, ato contínuo os policiais chamaram na porta da residência, quando o viram dispensando algo por uma das janelas da casa, foram realizadas buscas no local mas nada foi encontrado.

Os policiais foram recebidos pelo próprio Denunciado em sua residência, oportunidade em que realizaram buscas no local encontrando em dos quartos 2 cadernos, 1 caderneta com várias anotações, bem típico do tráfico de drogas, um bilhete com orientações para o comércio de drogas e armas, bilhete este que veio do presídio para o Denunciado, com orientações precisas sobre a venda e preparo de drogas que seriam comercializadas de forma ilícita; fora encontrado dentro do guarda-roupas a quantia de R$ 2.325,00 em espécie, e em notas trocadas, cuja a origem não foi explicada, dois celulares. No mesmo cômodo, em cima de um móvel foi encontrado uma bola da substância conhecida como HAXIXE e duas caixinhas com giletes, no banheiro da casa foi encontrado uma porção da substância conhecida por CRACK, que estava enrolado em uma fralda descartável.

Segundo as buscas, foi apreendido no local 2 pares de placas veiculares e no terraço encontrada a balança de precisão e um rolo de papel “film”, materiais usados no preparo e no embalo das drogas. (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de 1º Grau julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e condenar o réu pela prática da conduta disposta no art. 28 da referida Lei.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

O Ministério Público, como titular da ação penal, possui o ônus intransferível de provar, de forma clara e indene de dúvidas, não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também o elemento subjetivo especial do tipo penal de tráfico, qual seja, a finalidade específica de comercialização ou entrega a consumo de terceiros.

A condenação penal, especialmente por um crime de tamanha gravidade como o tráfico de entorpecentes, cujas penas são sabidamente elevadas, não pode se escorar em meras conjecturas, ilações ou presunções. Exige-se um lastro probatório sólido, coeso e inequívoco, capaz de afastar qualquer dúvida razoável sobre a destinação mercantil da substância.

Observa-se uma tendência no ordenamento jurídico de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão efetiva e significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública.

Portanto, a simples posse de quantidades reduzidas de entorpecentes, desacompanhado de elementos que indiquem a intenção de tráfico, tende a ser interpretada de maneira distinta, focando na real gravidade da conduta em relação à proteção da saúde coletiva.

No caso vertente, as circunstâncias narradas não permitem afirmar com segurança que as substâncias ilícitas apreendidas eram direcionadas à traficância.

A materialidade do delito restou, de fato, comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 21/22), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 103/103-verso) e pelo Boletim de Ocorrência Unificado (fls. 07/11), que atestam a apreensão de substâncias entorpecentes. Contudo, a controvérsia reside na autoria e na finalidade da posse das drogas, elementos cruciais para a configuração do tipo penal de tráfico.

A acusação se ampara, essencialmente, nos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência que culminou na prisão do apelado. Narra a denúncia que, em 9 de abril de 2021, por volta das 08:00h, durante uma operação no Bairro da Penha, em Vitória/ES, os agentes se dirigiram à residência de um indivíduo conhecido como "Kinder", ora apelado, apontado como um dos líderes do tráfico na região.

Ao chegarem ao local, teriam avistado o acusado dispensando um objeto pela janela e, ao adentrarem o imóvel, encontraram uma série de materiais que, segundo a acusação, caracterizariam a prática do tráfico de drogas: haxixe, crack, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, cadernos com anotações, um bilhete supostamente oriundo do sistema prisional com orientações para o tráfico, além da quantia de R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) em espécie.

Entretanto, uma análise mais aprofundada dos elementos probatórios revela contradições e insuficiências que fragilizam a tese acusatória e justificam a manutenção do édito absolutório proferido pelo juízo de origem.

O ponto nodal da questão reside na flagrante contradição existente nos depoimentos dos policiais civis Gustavo de Amorim Mattos, Eduardo Ferrario Tapias e Gabriel Duarte Monteiro, este último Delegado de Polícia. Em seus depoimentos em juízo, ambos relatam que o apelado teria jogado algo pela janela, fato que teria motivado a entrada na residência. No entanto, o objeto supostamente dispensado jamais foi encontrado, o que, por si só, já lança uma primeira camada de dúvida sobre a narrativa.

Além disso, os depoimentos se mostram conflitantes em pontos essenciais. Enquanto a testemunha Gustavo de Amorim Mattos afirma ter localizado o farelo de crack dentro de uma fralda no cesto de lixo do banheiro, a testemunha Eduardo Ferrario Tapias atribui a mesma descoberta ao colega, afirmando:
"Gustavo entrou na casa e salvo engano encontrou o crack na fralda
", o que demonstra uma clara incerteza sobre os fatos.

Da mesma forma, há divergência quanto ao direcionamento prévio da diligência à residência do acusado. Eduardo Ferrario Tapias afirmou que o imóvel já figurava entre os alvos previamente definidos na operação, e que o suposto arremesso de um objeto pela janela apenas reforçou as suspeitas existentes. Por outro lado, o Delegado Gabriel Duarte Monteiro declarou que a equipe policial estava cumprindo mandados de busca e apreensão e de prisão em outros endereços, e que apenas se dirigiu à casa do acusado após ele ter sido visualizado, supostamente, lançando algo pela janela — ou seja, o local não era, até então, um alvo da operação.

Transcrevo os depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo:

Depoimento de Gustavo Amorim Mattos:

“(...) QUE se recorda da prisão do acusado; QUE no dia teve uma operação dos envolvidos de terem tentado contra a vida de um policial; QUE foram identificados alguns indivíduos envolvidos com o tráfico, dentre eles o Kinder; QUE diante da localização do imóvel onde ele residia foi feita incursão até o local e o acusado recebeu os policiais na sua casa; QUE Foi visto por um policial que tentaram jogar algo pela janela, mas não encontraram o que foi jogado; QUE contudo, em buscas no interior do imóvel foram encentrados vários objetos, dentre eles drogas; QUE o depoente entrou na casa do réu; QUE localizou o farelo de crack dentro de uma fralda no cesto de lixo no banheiro; QUE a fralda estava camuflando o entorpecente para que não achassem; QUE tinham vários policiais nessa operação e dentro da residência foram encontrados bolinhas de haxixe, anotações do tráfico e uma carta enviada do presídio que estava dentro da residência; QUE não chegou a olhar as anotações do caderno, e vagamento olhou a carta; (...) QUE os policiais bateram no portão da casa do acusado e ele mesmo atendeu; QUE não sabe se o acusado franqueou a entrada dos policiais na casa dele porque estava atrás; QUE não sabe o nome do policial que viu jogando algo pela janela; QUE surgiram informações anônimas de que o acusado poderia estar envolvido no atentado contra um policial civil; (...) QUE não viu o objeto sendo lançado; QUE quando estava na frente da residência um policial gritou que jogaram alguma coisa da janela; QUE foram feitas várias buscas, mas são muitas casas, uma colada na outra, e fica muito difícil localizar o objeto lançado (...)”.

____________________

Depoimento de Eduardo Ferrari Tapias:

“(...) QUE chegaram até a casa do acusado, de alcunha Kinder, e um dos policiais disse que viu o acusado se desfazendo de algum objeto pela janela, momento em que os policiais entraram na residência com a autorização do réu e Iá foram encontrados os objetos descritos na ocorrência; QUE não havia mandado de busca e apreensão; QUE acredita que o acusado tenha visto os policiais, que o chamaram e pediram permissão para entrar na sua essa, e assim foi aceito; (...) QUE entrou na casa do réu; QUE localizou, em cima da escrivaninha, um potinho com haxixe; QUE viu sendo apreendidas duas placas de veículos em seu quintal, que segundo informações eram utilizadas para colocar em veículos e fazer ataques a gangues rivais, já que o acusado é conhecido como gerente do tráfico de drogas da região, e uma certa quantidade de crack dentro de uma fralda, que estava na lixeira do banheiro; QUE a fralda estava embalando o crack; (...) QUE O PCES Gustavo entrou na casa e salvo engano encontrou o crack na fralda; QUE foi apreendido dinheiro, mas não se recorda se as notas estavam trocadas; QUE viu a caderneta com anotações típicas de tráfico; (...) QUE a polícia tinha vários alvos no dia da operação e um dos alvos era a casa de Rodrigo, porque segundo informações pessoas que tinham participado do atentado ao policial estariam escondidas na residência; (...) QUE não conseguiram localizar o que foi lançado pela janela; QUE a casa era meio que no barranco; QUE a parte onde ele estava era no ponto alto e tinha uma mata em volta, e outras casas; QUE o local em si onde foi lançado é de difícil acesso; (...) QUE os alvos já eram pré-estabelecidos; QUE a casa dele já era um alvo para quem estava coordenando; QUE o motivo dele ter jogado algo pela janela só aumentou as suspeitas sobre ele (...)”.

____________________

Depoimento de Gabriel Duarte Monteiro:

“(...) QUE nesse alvo específico, os policiais visualizaram Rodrigo arremessando algo pela janela; QUE não chegou a visualizar; QUE logo após chegou e era realmente uma residência de dois ou três andares; QUE o lado tem mata, tem um terreno baldio, de difícil acesso; QUE realizadas buscas nos arredores nada foi encontrado; (...) QUE quando entrou ele já estava algemado e já tinham encontrado droga e o bilhete do presídio (...); QUE não presenciou o réu jogando algo; (...) QUE a polícia estava no local para cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão, mas não na casa do acusado, mas no momento em que os policiais viram a dispensa de algo por Rodrigo pela janela, dirigiram-se para a casa dele; (...) QUE pela leitura e pelos apelidos do bilhete, com toda convicção o depoente afirma que era relacionado ao réu sim; QUE seu apelido é Kinder (...). QUE viu os cadernos com anotações; QUE não se recorda do conteúdo, mas que era anotações do tráfico; QUE se recorda das drogas apreendidas; (...) QUE estava tendo uma operação no morro e cada equipe estava responsável por um alvo; QUE no meio desse caminho foi visualizada essa situação do Rodrigo dispensando algo pela janela (...)”.

A defesa do apelado, ao seu turno, trouxe aos autos elementos que, se não ilidem por completo as suspeitas, ao menos introduzem uma dúvida razoável sobre a ilicitude dos objetos encontrados na residência.

Em depoimento, o recorrido afirmou residir no segundo andar do imóvel, sendo o terraço utilizado exclusivamente pela proprietária, Maria Luzia Caetano da Silva. Declarou que, em sua residência, havia apenas a substância haxixe e a quantia em dinheiro, enquanto a balança de precisão encontrava-se no terraço. Alegou, ainda, desconhecer a origem das duas placas veiculares, sendo que uma delas foi localizada dentro do imóvel e a outra, no referido terraço.

O apelado negou a propriedade da caderneta com anotações relacionadas ao tráfico, do bilhete oriundo de presídio e da porção de crack acondicionada em fralda descartável, sustentando que nenhum desses itens se encontrava em sua residência.

Especificamente quanto à balança de precisão, a proprietária do imóvel confirmou ser sua a titularidade do objeto, que utilizava na pesagem dos salgados que comercializa.

O expressivo valor em dinheiro encontrado – R$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) – foi justificado como sendo de propriedade da mãe do acusado, Claudia Christina de Souza Pereira, pensionista do INSS, que teria efetuado um saque referente a pagamento retroativo de benefício no valor de R$ 15.081,00 (quinze mil e oitenta e um reais), conforme comprovante de saque anexado aos autos (fl. 140).

As placas de veículos (GLJ-8493 e HCG-9988) também tiveram sua origem justificada pela defesa, que demonstrou que a placa HCG-9988 pertence a um veículo Hyundai I30 2.0 (fl. 141), registrado em nome da mãe do acusado, e que a entrega da placa teria sido providenciada por um despachante.

Some-se a isso o fato de que o bilhete com supostas anotações do tráfico, apreendido na residência, não faz nenhuma menção ao nome ou à alcunha do acusado, "Kinder", o que enfraquece a sua vinculação com o referido objeto.

É cediço que o depoimento de policiais, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório. No entanto, no caso em tela, as contradições existentes nos relatos dos agentes, somadas às justificativas plausíveis apresentadas pela defesa para a posse dos objetos apreendidos e à não localização do objeto que teria motivado a entrada na residência, criam um cenário de dúvida que não pode ser ignorado.

Adicionalmente, a pequena quantidade de substância análoga à maconha (0,6 gramas), conforme revela Laudo de Perícia Criminal acostado às fls. 103, se mostra compatível com os parâmetros do uso próprio, em consonância com o entendimento fixado no Tema nº 506 do STF.

Ademais, a apreensão de 47,6 gramas de substância análoga à crack ou cocaína, aliada à ausência de outros indícios típicos de traficância, somada à dependência química declarada pelo réu, também favorece a hipótese de uso pessoal da droga.

Não se trata de uma quantidade vultosa ou incompatível, a priori, com a condição de usuário, especialmente se considerarmos a possibilidade de um uso contumaz.

A legislação pátria, ao estabelecer os critérios para diferenciar o usuário do traficante, no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, elenca uma série de circunstâncias a serem observadas pelo juiz: a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Caberia à acusação demonstrar o nexo de causalidade entre o numerário e o comércio ilícito, ônus do qual não se desincumbiu. Presumir a origem ilícita dos valores seria inverter o ônus probatório e ferir a presunção de inocência, pilar fundamental do nosso Estado Democrático de Direito.

Dessa forma, embora reconheça que, para a caracterização do crime de tráfico seja dispensável o flagrante durante o ato da comercialização, é necessário que se comprove a intenção de venda ou que, ao menos, existam indícios dessa destinação, o que não ocorreu no caso. E havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, na ausência de provas suficientes para configurar o tráfico de drogas diante da plausibilidade da tese de desclassificação para uso, o mais adequado é proceder com a desclassificação, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS ACERCA DO NARCOTRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É entendimento pacífico da jurisprudência - tanto deste Superior Tribunal quanto do Supremo Tribunal Federal - de que a pretensão de desclassificação de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária. 2.
No caso, o réu não foi flagrado ou observado em ação de comercialização da droga, expondo à venda, entregando ou fornecendo substâncias entorpecentes a consumo de terceiros. Também não foi apreendido com ele nenhum outro objeto indicativo de que as drogas (apenas 0,486 g de cocaína e de 0,215 g de crack) encontradas com ele pudessem ser destinadas ao tráfico
.
3. O fato de que as drogas estavam fracionadas e embaladas na forma típica de venda não prova que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito. Ora, por imperativo lógico, se a porção é vendida de forma fracionada e embalada, é porque também é comprada nesse estado, de modo que pode ser encontrada nessa condição tanto na posse de um usuário quanto na de um traficante. Pelo mesmo raciocínio, a circunstância de o local ser conhecido pela venda de drogas não autoriza presumir que todo indivíduo ali encontrado com entorpecentes seja traficante, uma vez que ponto de venda é também ponto de compra. Igualmente, a pequena quantia de dinheiro encontrada não basta para demonstrar a traficância, porque é plenamente possível e até plausível que usuários de drogas tenham dinheiro consigo. 4. Nada impede que um portador de 0,486 g de cocaína e de 0,215 g de crack, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, "desmascarado" pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 5. (...) 6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 822.742/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)
(grifei)

No mesmo sentido, colaciono entendimento desta Corte Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas. 2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES; ApCrim 0003471-12.2022.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJe: 08/04/2024
)

______________

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; ApCrim 0001588-40.2014.8.08.0006; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; DJe: 26/06/2023
)

Destarte, ausente a prova inconteste para atribuir a autoria do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 ao acusado, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual a tese proposta pelo
parquet
não merece prevalecer.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.